Tribunal: STF
Processo: ARE 1321974
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O 
    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu o Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido à unanimidade pela Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul (TJ/RS), assim ementado (e-STJ, fl. 72):
    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE REMIÇÃO PELOS DIAS TRABALHADOS DURANTE O LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. Para os apenados que cumprem pena em regime aberto ou que estão em livramento condicional, somente é possível a remição pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, conforme artigo 126, § 6º da LEP. AGRAVO IMPROVIDO.”
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, alínea “a”, da Constituição Federal, o recorrente defende sucintamente a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional, sustentando, sem indicar expressamente os dispositivos da Constituição Federal, que o acórdão violou os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana (e-STJ, fls. 113/118).
    Argumenta que “com as alterações trazidas pela Lei n.º 12.433/2011, a Lei de Execução Penal estendeu os benefícios da remição da pena também aos presos cautelares e àqueles em regime aberto ou em livramento condicional”, e que “a remição nada tem a ver com aquele perdão, como a graça, o indulto e a comutação, sendo apenas uma forma de estimular o condenado a ocupar seu tempo com alguma atividade produtiva”.
    Acrescenta que a Lei 12.433/2011, “ao modificar a redação dos artigos 126, 127 e 128 da Lei de Execução Penal, passou a permitir que, além do trabalho, o estudo seja causa de diminuição de pena”. Assim, na sua visão, “por ser mais benéfica, deverá retroagir para alcançar fatos pretéritos, sendo irrefutável a aplicação do princípio da retroatividade da norma mais benigna em relação aos direitos previstos na Lei de Execução Penal”. 
    Por fim, pede que o recurso seja conhecido e provido, reformando-se o acórdão recorrido “para o efeito de ser concedida remição de dias comprovadamente trabalhados”.
    Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul (MP/RS) manifestou-se, inicialmente, pelo não conhecimento do apelo, ante a deficiência de fundamentação da preliminar de repercussão geral, pois verificado que “recorrente limita-se a tecer considerações meramente genéricas, sem indicar, de que modo ou em que termos, a questão trazida a debate, efetivamente, ultrapassa os interesses subjetivos da causa e, por isso, tem feição de paradigma”. Em seguida, fundamenta sua manifestação pela inadmissibilidade do recurso diante (a) da verificação de ofensa meramente reflexa à CF/88, “porquanto a parte pretende rever a interpretação dada a dispositivos da legislação infraconstitucional, questões que refogem à competência do órgão jurisdicional para a qual dirigida a inconformidade”, em especial porque observado que “a análise de eventual inobservância da Constituição Federal no caso em tela passa, essencialmente, pelo enfrentamento das disposições da Lei nº 7.210/84”; (b) da existência de fundamentação deficiente, de modo que não teriam sido atendidos os requisitos do art. 1.029 do CPC, o que torna o recurso formalmente inadequado e atrai a incidência da Súmula 284/STF, notadamente porque “a defesa não apontou os eventuais dispositivos constitucionais violados pela decisão combatida”; e (c) da incidência do óbice previsto na Súmula 283/STF, uma vez que, limitando-se a apresentar novamente os mesmos fundamentos do Agravo em Execução, “a defesa atacou fundamentos não empregados na decisão recorrida e olvidou daqueles que serviram de alicerce para as conclusões judicantes”. No mérito, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, dado o acerto do acórdão recorrido (e-STJ, fls. 145/151).
    O recurso foi inadmitido ao único fundamento de que, uma vez verificado que o recorrente “não indicou os dispositivos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão relativamente à alegação de que possível a concessão de remição da pena por período trabalhado durante o livramento condicional”, incide o óbice da Súmula 284/STF (e-STJ, fls. 155/159). 
    No Agravo, sem atacar a decisão agravada, a parte recorrente restringiu-se a somente reiterar os fundamentos do Recurso Extraordinários, apresentando exatamente os mesmos argumentos (e-STJ, fls. 188/198).
    Em suas contrarrazões, o MP/RS pugnou pelo não conhecimento do Agravo, pois o agravante “não confronta o óbice apontado pelo juízo monocrático à admissão da inconformidade, a revelar a ausência de utilidade recursal”, e, no mérito, manifestou-se pelo não provimento do Agravo, pois “irreparável a decisão monocrática.” (e-STJ, fls. 209/211).
    Concomitantemente com o apelo extraordinário, o recorrente interpôs Recurso Especial (e-STJ, fls. 99/104), o qual, após ser devidamente contrarrazoado pelo MP/RS (e-STJ, fls. 127/132 e fls. 136/141), não foi admitido pela 2ª Vice-Presidência do Tribunal a quo (e-STJ, fls. 155/159). Adveio, então, Agravo em Recurso Especial (e-STJ, fls. 176/186), o qual, após receber as contrarrazões do MP/RS (e-STJ, fls. 215/216), foi remetido ao Superior Tribunal de Justiça (e-STJ, fl. 226). Perante o Tribunal da cidadania, o Agravo foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, já que “na espécie, incide o óbice da Súmula n.284/STF uma vez que há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados” (e-STJ, fls. 236/237). Essa decisão, diante da ausência de recursos tanto da defesa como do Parquet, transitou em julgado em 13 de abril de 2021 (e-STJ, fl. 240).
    O feito foi a mim distribuído, em 19/4/2021, por prevenção, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em virtude do HC 151.172 (eDoc. 5).
    É o relatório. DECIDO.
    A argumentação recursal não impugnou especificamente todos os motivos da decisão agravada, o que induz ao não conhecimento do Agravo. Nesse sentido: ARE 1.005.678-AgR (Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, DJe de 21/3/2017).
    Conforme visto, em evidente afronta ao princípio da dialeticidade recursal, o recorrente, em sua peça de Agravo, apresentou exatamente os mesmos argumentos e fundamentos de seu Recurso Extraordinário, deixando de atacar especificamente a decisão que o inadmitiu, nada falando sobre o óbice nela apontado.
    Ainda que superado esse grave óbice, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    Além disso, restou clarividente que a parte não indicou a norma constitucional que teria sido violada pelo acórdão recorrido, o que leva à aplicação, por analogia, do óbice da Súmula 284/STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”), em face da inexistência de paradigma expresso. Nesse sentido: AI 176.344-AgR (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/4/1996).
    Ainda que assim não fosse, vislumbra-se que a decisão impugnada pela via do Agravo em Execução, proferida em 26/3/2020, indeferiu o pedido e remissão dos dias trabalhados “nos termos da manifestação do Ministério Público” (e-STJ, fl. 11), a qual, por sua vez, indicou que, da atenta leitura ao art. 126 da LEP evidencia-se que “a remição pelo trabalho somente é cabível para os presos que cumprem pena nos regimes fechado e semiaberto, visando premiar o preso que, durante o cumprimento de sua pena, prefere o trabalho ao ócio”, oportunidade em que ainda acrescentou que, nos termos da sólida jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “o trabalho ao apenado que cumpre pena no regime aberto e durante o livramento condicional deixa de ser uma faculdade do preso e passa ser uma condição para o ingresso nesse regime e, também, para deferimento do benefício, nos termos dos artigos 36, § 1º, do Código Penal, e 114, I, e 132, § 1º, alínea ‘a’ da Lei de Execuções Penais” (e-STJ, fls. 3/6).
    Já no julgamento do Agravo em Execução (e-STJ, fls. 20/27), o Tribunal de Justiça estadual, como visto, negou-lhe provimento nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora, o qual restou assim fundamentado (e-STJ, fls. 74/75):
    “[...] Se observa da Guia de Execução Penal que o apenado cumpria pena em regime aberto, sendo concedido o livramento condicional em 30/07/2019. A defesa requereu a remição, pelos dias trabalhados nos meses de dezembro/2019, janeiro de 2020 e fevereiro de 2020, ou seja, quando o apenado estava em livramento condicional.
    Dispõe o artigo 126, §6º, da Lei de Execução Penal:
    ‘Art. 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena. (Redação dada pela Lei nº 12.433, de 2011).
    § 6º O condenado que cumpre pena em regime aberto ou semiaberto e o que usufrui liberdade condicional poderão remir, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional, parte do tempo de execução da pena ou do período de prova, observado o disposto no inciso I do § 1º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 12.433, de 2011)’.
    Conforme se observa do referido artigo, não é possível a remição por trabalho de apenado em regime aberto ou que usufrua do benefício do livramento condicional, como é o caso, somente sendo possível a remição, pela frequência a curso de ensino regular ou de educação profissional. Nesse sentido:
    AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. REMIÇÃO PELO TRABALHO. REGIME ABERTO. INVIABILIDADE. Mostra-se inviável a concessão do benefício de remição de parte da pena pelo trabalho, aos condenados que cumprem pena no regime aberto. Inteligência do art. 126, caput, da LEP. A disposição excepcional do §6º do mesmo artigo, admitindo a detração também ao condenado que cumpre pena no regime aberto ou em liberdade condicional, se refere apenas à detração pelo estudo, e não à detração por dias trabalhados, mesmo porque, o exercício de atividade laboral lícita é pré-requisito à própria progressão ao regime aberto (art. 114, inciso I, da LEP) ou à concessão do livramento condicional (art. 83, inciso III, do CP). Precedentes do STJ e desta Corte Estadual. Decisão cassada. AGRAVO MINISTERIAL PROVIDO. (Agravo de Execução Penal, Nº 70084245554, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em: 29-06-2020) (grifei)
    Assim sendo, deve ser mantida a decisão agravada. 
    Voto, portanto, no sentido de denegar provimento ao agravo.”
    Destarte, efetivamente, o TJ/RS, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, indeferiu a remissão pleiteada em virtude de dias trabalhados durante o cumprimento do livramento condicional diante da expressa previsão contida no artigo 126, § 6º, da Lei de Execução Penal. Trata-se, portanto, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, na medida em que o enfrentamento dos argumentos invocados pelo recorrente e dos fundamentos do acórdão ora recorrido demanda a análise de dispositivos insertos na Lei 7.210/84, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo. 
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 22 de abril de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente